Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-42.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018372-42.2016.8.07.0009 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: DAYANA KELLY DIAS DE FREITAS DESPACHO A recorrente RENAULT DO BRASIL S.A. efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (ID 14157933 e 14157934). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027